Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706162-06.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LISANDRA RAYSSA SILVA, JULIAN FERNANDES OLIVEIRA EMBARGADO: MARJOIRE DE CARVALHO CASTILHO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada, ora embargada (MARJOIRE DE CARVALHO CASTILHO), para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelos apelantes no ID 38209382. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator